Tribunal: TJSP
Processo: 1019899-21.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Mensalidades. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inadequação do procedimento monitório. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva ad causam. Prova escrita que declara o

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Mensalidades. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inadequação do procedimento monitório. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva ad causam. Prova escrita que declara o débito líquido e certo pretendido pela autora. Embargante-Apelante que é pai da aluna, menor à época dos fatos. Réu-Apelante que assinou o contrato de prestação de serviços educacionais relativo ao ano de 2021 e o pedido de rematrícula para o ano letivo de 2022, sendo incontroversa a prestação dos serviços de educação pela instituição de ensino-autora, ora Apelada. Ausência de comprovação de pagamento do débito cobrado. Documentos idôneos que permitem aferir a existência de juízo de probabilidade do direito afirmado pela autora. Inteligência dos artigos 700 e 373, II, do Código de Processo Civil. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.